Tribunal: TJDFT
Processo: 0022128-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA DA ÁREA USUCAPIENDA. INEXISTENTE. OBSTÁCULO PARA O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. PROCEDÊNCIA.

1 Destaca-se que a usucapião é forma de aquisição de propriedade de bens móveis ou imóveis pelo exercício da posse nos prazos fixados em lei. Decorre, pois, do exercício do jus possessionis.

2. Para que se reconheça a aquisição da propriedade imóvel por usucapião, imprescindível, além da comprovação de posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel usucapiendo pelo prazo determinado no ordenamento jurídico, a individualização do imóvel, a fim de permitir a caracterização que atenda aos pressupostos de matrícula no Registro de Imóveis.

3. Além do mais, é indispensável que a área objeto da usucapião atenda ao regramento urbanístico da região, sob pena de, por via transversa, mediante atuação do Poder Judiciário, alcançar-se a regularização de parcelamento irregular sem observância da legislação pertinente.

4. Da análise dos autos, ressoa como fato incontroverso que a área litigiosa decorre de parcelamento irregular do solo, inexistindo, inclusive, matrícula individualizada do imóvel que se pretende usucapir.

5. Constatando-se que o imóvel usucapiendo é parte integrante de área maior, ou seja, gleba sem a devida individualização junto ao Registro de Imóveis e constitui parcelamento irregular do solo, fica obstaculizada a pretensão de usucapião.

6. Recurso conhecido e provido.